Tribunal: TJSP
Processo: 2022003-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravantes, com o objetivo de garantir o adimplemento de débitos fiscais por reconhecer a formação de grupo econômico de fato – Ausentes os requisitos para afastar a indisponibilidade - Decisão mantida - Recursos desprovidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000623976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2022003-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIS
COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA, DIS COBRANÇAS LTDA e
ALFREDO RICARDO ABDALLA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram
oralmente o Dr. Danyel Furtado Tocantins Alvares e o Dr. Danilo Barth Pires", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2022111-46.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2022187-70.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no2022841-57.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2023732-78.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no2023696-36.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juiz 1a Inst.: Priscilla Midori Maizato
Agravantes:
DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E
OUTROS
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou a
indisponibilidade dos bens dos agravantes, com o objetivo de
garantir o adimplemento de débitos fiscais por reconhecer a
formação de grupo econômico de fato Ausentes os requisitos
para afastar a indisponibilidade - Decisão mantida - Recursos
desprovidos.”
VOTO 29698
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIS
COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, DIS SERVIÇOS
DE COBRANÇA LTDA, ALFREDO RICARDO ABDALLA, ICOBI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, JARDIM INAJAR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SOL APORÉ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PAULO
HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR, PDHG SERVIÇOS
EIREL, MAXIUNI APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, DENISE
ABDALLA
CONRADO,
AV
BRASIL
COMERCIAL
S/A
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
TROPICAL SERVIÇOS EIRELI, contra decisão que, em sede de
cautelar fiscal movida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
deferiu liminarmente a indisponibilidade de todos os bens dos agravantes
ISONETE VIRICISMO DE SOUZA, JOÃO DO COUTO ROSA
NETO, ALFREDO RICARDO ABDALLA, DENISE ABDALLA
CONRADO, PAULO HENRIQUE RIBEIRO CONRADO JUNIOR,
DIS
COMÉRCIO
DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA,
DIS
SERVIÇO DE COBRANÇA LTDA, PDHG SERVIÇOS EIRELI,
TROPICAL
REFRIGERAÇÃO
EIRELI
EPP,
AV
BRASIL
COMERCIAL S/A, MAXUNI APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI,
ICOBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
JARDIM INAJAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA e SOL APORE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
providenciando-se
o
necessário
perante
os
sistemas
CNIB,BACENJUD e RENAJUD, e oficiando-se às instituições na forma
dos itens "3", "4", "5", "6", “7”,"8", "9", "10", “11” e “12” (fls. 100/104),
atentando-se, contudo, ao limite do crédito do Estado de São Paulo, de R$
281.539.048,07. Deferiu parcialmente o pedido formulado no item “1”,
oficiando-se às exchanges arroladas a fls. 100 (MERCADO BITCOIN
CNPJ.
18.213.434/0001-35,
FOXBIT
CNPJ.21.246.584/0001-50
e
BITCOIN TRADE CNPJ. 28.640.024/0001-24), sendo desnecessária
expedição de ofícios às Fintechs, já abrangidas pela ordem de bloqueio
pelo sistema Bacenjud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
Os agravantes requerem a concessão da tutela
antecipada, independente da oitiva da parte contrária, para fins de
determinar a imediata reversão da indisponibilidade de bens decretada em
desfavor dos agravantes bem como a integral procedência do presente
agravo de instrumento, com a confirmação da tutela antecipada.
Houve apresentação de contraminuta aos agravos.
RELATEI.
Incialmente é importante ressaltar que por se tratar de
seis agravos interpostos contra a mesma decisão, serão analisados em
conjunto.
Foi ajuizada ação cautelar fiscal pela Fazenda do
Estado de São Paulo, com fundamento na Lei no 8.397/92, em que se
busca, em síntese, o reconhecimento de grupo econômico de fato, na qual
fora deferida, liminarmente, a indisponibilidade patrimonial dos
agravantes, tudo com o objetivo de garantir o adimplemento de débitos
fiscais, diante da ausência de bens existentes em nome da devedora
principal Comercial Mix 10 Eirelli Ltda., com dívida ativa de débitos que
atingem o valor de R$ 281.539.048,07, a qual teve a sua sociedade
distratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
Contra esta decisão é o presente agravo.
Para o melhor deslinde do feito, necessária a
transcrição do, arts. 2o, 3o e 4o, da Lei no 8.397/92, a seguir:
Art. 2o A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito
passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:
I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que
possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado;
...
V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao
recolhimento do crédito fiscal:
a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua
exigibilidade;
b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;
VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados
ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;
...
IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do
crédito.
Art. 3° Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:
I - prova literal da constituição do crédito fiscal;
II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo
antecedente.
Art. 4° A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de
imediato, a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação.
§ 1° Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá
somente sobre os bens do ativo permanente, podendo, ainda, ser estendida aos bens do
acionista controlador e aos dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes
para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo:
a) do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício;
b) do inadimplemento da obrigação fiscal, nos demais casos.
§ 2° A indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em
relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham
estado na função de administrador (§ 1°), desde que seja capaz de frustrar a pretensão da
Fazenda Pública.
§ 3° Decretada a medida cautelar fiscal, será comunicada
imediatamente ao registro público de imóveis, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de
Valores Mobiliários e às demais repartições que processem registros de transferência de bens,
a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a constrição judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
Feitas estas considerações é importante afirmar que
neste momento processual somente serão analisadas a necessidade de
manutenção ou não da indisponibilidade dos bens dos agravantes, as
demais questões de mérito não serão aqui analisadas, sob pena de
supressão de instância. Frise-se que a questão alegada de ilegitimidade
passiva como se confunde com o mérito também não será analisada neste
momento processual.
Verifica-se das razões dos agravos aqui apresentados
que não existem argumentos aptos a afastar a decisão agravada, uma vez
que a decisão agravada analisou minuciosamente toda a documentação
apresentada nos autos.
Frise-se que a constituição do crédito tributário fiscal
está demonstrada com os autos de infração e imposição de multa de fls.
320/321, bem como pelas CDAs de fls. 129/319, em razão do declarado
em Guias de Informação e apuração de ICMS, sem qualquer pagamento.
Além disso, o encerramento da empresa Comercial Mix 10 Eirelli Epp
dificultou a satisfação do crédito principalmente porque não há patrimônio
no nome da referida empresa, nem mesmo da pessoa física que ficou
responsável pelos débitos.
Além dos argumentos que fundamentam a decisão
agravada devem ser acrescidos a eles que a despeito da alegação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
agravantes de licenciamento de uso da marca Bonshop, não há
reconhecimento de firma dos referidos contratos de licenciamento de uso,
além de inexistir comprovantes dos pagamentos pela utilização da
mencionada marca.
Importante ressaltar, ainda, que o agravante afirma que
a Dis Comércio e Eletrodomésticos Ltda., teria sido autorizada pelo
mencionado contrato a utilizar o domínio da Bonshop, entretanto, os
documentos de fls. 70 e seguintes, compravam que o referido domínio está
registrado em nome da Dis Comércio Eireli que em 20/6/2016 fora
transformada na Dis Comércio de Eletrodomésticos Ltda. Frise-se que o
contrato de licenciamento de uso da marca Bonshop foi celebrado em
20/6/2016, ou seja, de acordo com o afirmado, a própria empresa Dis
Comércio de Eletrodomésticos Ltda. teria celebrado contrato para a
utilização de domínio registrado em seu nome.
Dito
isto,
verifica-se
que
está
muito
bem
fundamentada a decisão agravada, a qual demonstrou de forma clara fortes
indícios de que os agravantes - partes integrantes do GRUPO BONSHOP
- formam um grupo econômico de fato, motivo pelo qual fica ratificada
nos mesmos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno.
Sendo assim, não existindo, neste momento processual, prova segura
quanto à verossimilhança das alegações de dano irreparável ou de difícil
reparação aos agravantes, a indisponibilidade dos bens deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
Diante da necessidade do ressarcimento ao erário deve
prevalecer o interesse público sobre o do particular, principalmente tendo
em vista que a questão da indisponibilidade é passível de reversibilidade.
Também, não há que se falar na impossibilidade do
bloqueio do ativo circulante, nos termos do §1o, do art. 4o da Lei 8.397/92,
tem em vista que esta matéria já está pacificada no STJ, a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR
FISCAL INCIDENTAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDISPONIBILIDADE DE BENS
E/OU DIREITOS DE PESSOAS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. FRAUDE.
REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Havendo prova da ocorrência de fraude por
grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para
oportunizar a sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da
execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com base no poder
geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela legislação, estender a ordem
de indisponibilidade para garantia de todos os débitos tributários gerados pelas pessoas
participantes da situação ilícita, pois "os requisitos necessários para a imputação da
responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos
na ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza" (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006). 2. Os bens indisponibilizados
servirão, em conjunto, à garantia dos diversos créditos tributários cujo adimplemento era da
responsabilidade das pessoas integrantes do esquema de sonegação fiscal. 3. Sendo o caso de
atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente da medida cautelar fiscal não
encontra limite no ativo permanente a que se refere o § 1o do art. 4o da Lei n. 8.397/1992. 4.
Hipótese em que o acórdão recorrido limita a ordem de indisponibilidade ao processo
executivo fiscal da qual a cautelar fiscal é incidente, não admitindo, desde logo, que alcance
pessoas não integrantes do polo passivo. 5. Considerado o delineamento fático-probatório do
acórdão a quo, não há elementos que possibilitem verificar se a ordem de indisponibilidade
alcança as outras pessoas jurídicas e físicas indicadas pela Fazenda exequente. 6. Recurso
especial parcialmente provido.
...
Assim, em se tratando de atos fraudulentos, a indisponibilidade de
bens decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente, podendo
atingir quaisquer bens, direitos e ações da pessoa jurídica e, eventualmente, dos sócios, nos
termos do art. 11 da Lei n. 6.830/1980. O alcance da ordem de constrição, assim, está
submetido ao poder geral de cautela do magistrado, que, atento à comprovada situação de
fraude ou abuso, deve decidir com observância à efetividade do processo executivo fiscal.
(REsp 1656172/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
Agravo de Instrumento no 2022003-17.2020.8.26.0000
11/06/2019, DJe 02/08/2019)
Por fim, não há que se falar na necessidade da
manutenção do segredo de justiça tendo em vista que o caso não se insere
em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo
Civil.
Ocorrendo
isto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed